Tribunal: TJDFT
Processo: 0712320-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 4o, III, DA LEI 9.099/95. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE.
1. Sobressai dos autos que a ação de reparação de danos materiais foi proposta no foro de domicílio da autora, qual seja, Samambaia/DF.
2. Ressalte-se que o art. 4o da Lei 9.099/95, no seu inciso III, estabelece que: “É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: (...) III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza”.
3. Portanto, afasta-se a preliminar de incompetência territorial do 1o Juizado Especial Civel e Criminal de Samambaia suscitada pelo recorrido, vez se tratar de ação de reparação de danos proposta no foro da parte autora.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.